Tribunal: TJMT
Processo: 1005089-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005089-72.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Bradesco Intermedium S.A.
Agravado: Fernando Roberto Laurindo da Silva
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Bradesco Intermedium S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de revisão de cláusula contratual c/c repetição de indébito que lhe move Fernando Roberto Laurindo da Silva, deferiu que a parte autora consigne em juízo o valor que entende devido referente a cédula de crédito bancário firmado entre as partes, indeferindo, contudo, o pedido da instituição financeira para revogação da referida tutela de urgência, que alegou a inadimplência dos pagamentos devidos.
Compulsando os autos, verifico que o agravado apresentou petição (id. 85382959), requerendo o encaminhamento dos autos para a Central de Conciliação para tentativa de acordo.
Assim, providencie a Secretaria a intimação do agravante, através de seu advogado constituído nos autos, via DJE, para, se manifestar acerca do pedido de encaminhamento dos autos para a Central de Conciliação, no prazo de 05 (cinco) dias.
P. I.
Cuiabá, 31 de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator